Tribunal: CARF
Processo: 10880.933735/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933735/2016-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.205 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Assunto
RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para examinar os documentos apresentados em resposta à diligência anterior
determinada, vencida a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (relatora), que votou
pela não consideração dos referidos documentos e desnecessidade da diligência. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
A discussão aqui travada diz respeito aos saldos negativos de IRPJ apurados no
ano calendário de 2011 por sucedida da Recorrente, AMBEV S.A, que são compostos, dentre
outros, por valores de imposto de renda pago no exterior por controladas indiretas, quais sejam,
Labatt Brewing Company Ltd., Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.; Cervecería
Paraguaya S.A., FNC S.A. e Cervecería Boliviana Nacional S.A. Já foi determinada diligência
com o fim de verificar as condições para o aproveitamento dos valores de imposto de renda pago
no exterior pelas controladas no exterior.
Além deste processo, há outros relacionados sobre a mesma matéria de fundo:
 Saldo Negativo de CSLL – Ano-Calendário de 2011: Processo
10880.933736/2016-27
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933735/2016-82
Fl. 17743
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

 Saldo
Negativo
de
IRPJ–
Ano-Calendário
de
2012:
Processo
10880.971102/2016-72
Por esta razão, quando da Resolução 1302-000.573, de 11 de abril de 2018,
Relatoria do Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, o mesmo solicitou a
distribuição e reunião dos demais processos (acima indicados) também a ele para julgamento
conjunto.
Importa relembrar a origem da controvérsia para melhor compreensão deste caso.
A fase contenciosa foi instaurada por meio de manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte, após a não homologação do PER/DCOMP
27649.84005.101213.1.7.029363. A referida defesa foi julgada improcedente. Adoto assim, o
relatório daquela decisão para ilustrar os fatos relevantes deste caso:
“Trata-se do presente processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo contribuinte na
PER/DCOMP 27649.84005.101213.1.7.029363, resultando na não homologação das
seguintes PER/DCOMP:

Os motivos que embasaram o não reconhecimento do direito creditório encontram-se
detalhados no documento "Informações Complementares da Análise de Crédito" e nas
folhas 1 a 2612 do processo 16692.726477/201558 e podem ser assim resumidos:
1. Não comprovação do valor de R$ 350.318.335,63, referentes a Imposto de Renda
Pago no Exterior;
2. Não comprovação do valor de R$ 83.489.970,28 referentes a estimativas dos meses
de janeiro, abril e maio de 2011 compensadas com DCOMPs Não Homologadas e Não
Declaradas.
Em documento intitulado "Justificativas Referentes à Glosa do Imposto Pago no
Exterior" (folhas 2616/2620 do processo 16692.726476/201558), a autoridade fiscal
assim conclui:
"Além de não ter apresentado todos os documentos relacionados à arrecadação
necessários à análise do suposto crédito, a contribuinte não apresentou os documentos
que comprovassem a sua participação direta ou indireta nas empresas a seguir
relacionadas, apesar de ter sido intimada para tanto.
- Cerveceria Y Maltaria Quilmes SAICA Y G
- FNC S.A
- Cerveceria Paraguaya S A
- Labatt Brewing Company Limited
- Cerveceria Boliviana Nacional S A
Assim não foi possível comprovar se a COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMÉRICAS — AMBEV — CNPJ 02.808.708/000107, de fato possui participação nas
empresas relacionadas no parágrafo anterior, qual a participação em cada uma, qual o
impacto do resultado das mesmas no lucro da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMÉRICAS — AMBEV e qual o valor do Imposto sobre a Renda pago no exterior que
pode ser utilizado para compensar o Imposto de renda devido no Brasil.
Desta forma, conclui-se pela desconsideração do valor deduzido da IRPJ — Exercício
2011, a título de "IR Pago no Exterior".
Cientificada do despacho decisório em 15/06/2016, apresentou manifestação de
inconformidade em 15/07/2016 (...).”
Fl. 17744
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

Quando da análise do caso, a decisão proferida pela DRF possui as seguintes
razões de decidir:
a) Em relação à glosa das estimativas compensadas na formação do Saldo
Negativo:
“Sobre o assunto da glosa de estimativas compensadas na formação do saldo negativo
de IRPJ e da base de cálculo da CSLL, o ponto central da discussão é se as estimativas
extintas por compensação não homologada, não declaradas ou ainda pendente de
decisão administrativa poderiam compor o saldo negativo de IRPJ e da base de cálculo
da CSLL do respectivo ano. Alega que a compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação,
por conseguinte, ao transmitir a compensação, as antecipações de IRPJ e de CSLL
estariam extintas até que houvesse a decisão definitiva nos processos em que são
tratadas.
(...)
Argumenta a manifestante que a estimativa glosada poderia ser cobrada caso seja
desfavorável a decisão a ser proferida nas declarações de compensação ainda pendentes
de decisão final administrativa.
Em que pese haver manifestações em sentido contrário, como aquelas emitidas por
DRJs ou mesmo pelo CARF colacionadas na peça impugnatória, entendo que é cabível
a glosa da estimativa não homologada na apuração do saldo negativo de IRPJ e da base
de cálculo da CSLL.
Se o contribuinte efetuar o pagamento da estimativa não homologada no primeiro
processo, seja por desistir da lide, seja cumprindo a decisão final desfavorável, então o
valor pago haverá de ser computado no saldo negativo objeto deste processo, que seria
extinto por perda de objeto. O crédito haverá de ser reconhecido pela autoridade fiscal
em qualquer momento, a pedido ou de ofício, desde que comprovado o pagamento.
Entretanto, repise-se, o crédito somente pode ser reconhecido após efetivo e
comprovado pagamento da estimativa, momento a partir do qual ficam caracterizadas a
liquidez e a certeza requeridas no art. 170, caput, do Código Tributário Nacional (CTN),
para se efetuar a compensação. Ou, alternativamente, o crédito poderá ser reconhecido
se houver decisão definitiva favorável, homologando a compensação.
Caso contrário, ou seja, enquanto as estimativas de IRPJ não estiverem extintas
(compensação não homologada e/ou pendente de pagamento), descabe considerá-la no
saldo negativo do período em questão, eis que ausentes os atributos de liquidez e
certeza. Não se cogita reconhecer um crédito de estimativa com base no simples
pressuposto de que o respectivo valor, caso não homologada a compensação, será
cobrável no futuro. Esta última hipótese equivaleria a admitir a restituição (ou
compensação) de valores antes do efetivo recebimento do indébito tributário, o que seria
um absurdo.
Sendo assim, na apuração do saldo negativo de IRPJ e da CSLL do período em apreço,
é cabível a glosa das estimativas, cujas compensações não foram homologadas ou foram
não declaradas.
Quanto ao pedido subsidiário da manifestante para cancelamento das cobranças de
estimativas de IRPJ e CSLL de janeiro de 2012, pois foram compensadas com base no
saldo negativo de IRPJ de 2011, não cabe a análise no presente processo, que trata da
utilização de estimativas compensadas não homologadas na formação do saldo negativo
do IRPJ e CSLL.”
b) Em relação ao imposto pago no exterior:
“2.1.1 Da participação societária na Labatt Holding
Fl. 17745
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

Como demonstrado na tabela acima, em relação à Labatt Holding, o único documento
apresentado original e tradução juramentada foi o intitulado “Transcrição Completa”,
em que se nota que a companhia Labatt Holding A/S foi dissolvida em 20/12/2012.
Entretanto, em tal documento não é possível identificar os sócios da empresa, vez que
não demonstra em nenhum dos registros históricos a composição do quadro societário, o
documento se limita a apresentar as alterações no Conselho de Administração,
alterações na empresa responsável pela Auditoria da companhia, bem como aumentos
no capital social.
Portanto, considero não ter o contribuinte comprovado sua participação societária na
Labatt Holding. 2.1.2 Da participação societária na Labatt Canadá
2.1.2 Da participação societária na Labatt Canadá
Da tabela acima depreende-se que o único documento apresentado original e tradução
juramentada foi o intitulado “Registro de Acionistas”, nele é possível notar que a
Ambev Luxembourg S. a R.L. é a única acionista da Labatt Canadá.
Também deste documento nota-se que a Labatt Holding A/S era a única acionista da
Labatt Canadá entre 23/06/2004 e 18/12/2012, como colocado pela Manifestante em sua
peça defensiva.
Entretanto, tendo em vista que a manifestante alega que sua participação societária na
Labatt Canadá era indireta, e por meio da Labatt Holding, como não comprovou sua
participação na última, considero não comprovado a participação societária indireta na
Labatt Canadá.
2.1.3 Da participação societária na Cervepar
Conforme tabela acima, em relação à Cervepar a Manifestante apresentou documento
intitulado “Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Cervepar” com o original e
tradução juramentada.
Por meio desse documento, nota-se que em 19/04/2011, data da 26a Assembléia
Extraordinária de Acionistas e 102a Assembléia Ordinária de Acionistas, a Linthal Spain
Holding S.L era titular de 348.570 ações da Cervepar, entretanto, por meio desses
documentos não é possível analisar se a Linthal Spain permanecia no quadro societário
da Cervepar até o final de 2011.
Ademais, a manifestante detinha participação indireta na Cervepar por meio de sua
alegada participação na Linthal Spain, portanto, tendo em vista que a manifestante não
apresentou qualquer documentação atendendo os requisitos legais para comprovar sua
participação na Linthal Spain, considero que a manifestante não logrou êxito em
comprovar sua participação indireta na Cervepar.
2.1.4 Da participação societária na CMQ
Da tabela acima depreende-se que em relação à CMQ o único documento apresentado
original e tradução juramentada é aquele denominado “Protocolo Notarial”.
Da leitura desse documento, verifica-se que em 30/11/2009, data da Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, a Linthal Spain Holding S.L foi representada pela se.
Ignácio Nicholson, e que na data possuía 20.493.338 ações da CMQ. Entretanto, não há
qualquer outro documento que comprove a participação societária indireta da
Manifestante em 2011.
Ademais, a manifestante detinha participação indireta na CMQ por meio de sua alegada
participação na Linthal Spain, portanto, tendo em vista que a manifestante não
apresentou qualquer documentação atendendo os requisitos legais para comprovar sua
partcipação na Linthal Spain, considero que a manifestante não logrou êxito em
comprovar sua participação indireta na CMQ.
2.1.5 Da participação societária na CBN
Fl. 17746
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

Da tabela acima, depreende-se que o único documento apresentado para comprovação
da participação societária na CBN atendendo aos requisitos legais foi o denominado
”Títulos ou Certificados de Propriedade de Ações de Emissão da CBN”.
Por eles verifica-se que a Linthal S.A era proprietária de cento e trinta e duas mil e
trezentas e vinte ações ordinárias da Cerveceria Boliviana, que a PRAD AB era
proprietária de setecentas e quarenta e sete mil e quatrocentas e cinqüenta ações
ordinárias da Cerveceria Boliviana e a Quilmes International (Bermuda) era proprietária
de um mil centro e setenta e nove ações ordinárias da Cerveceria Boliviana.
Entretanto, como a participação da manifestante na CBN era indireta por meio da
Linthal S.A, PRAD AB e Quilmes International (Bermuda), e não tendo a manifestante
comprovado sua participação societária nessas empresas, não reconheço a participação
indireta da manifestante na CBN.
Portanto, conforme demonstrado, não acolho os argumentos da manifestante, não
reconhecendo a participação societária da manifestante nas empresas que efetuaram
pagamento de Imposto de Renda no Exterior e que são objeto do presente pedido de
compensação, dessa forma, não comprovou o pagamento de imposto de renda no
exterior.
De relevo notar, entretanto, que mesmo tendo em vista tudo o que foi exposto no item
acima (sobre prova de participação em pessoas jurídicas sediadas no exterior), perde
relevância a discussão, pois como será demonstrado nos tópicos seguintes, o
contribuinte deixou de demonstrar a higidez do que afirma ter recolhido pelas pessoas
jurídicas sediadas no exterior.
2.2 Da Efetiva adição e oferecimento à tributação no Brasil do resultado das subsidiárias
que pagaram imposto de renda no exterior
Passo a analisar o argumento de efetiva adição e oferecimento à tributação dos
resultados das subsidiárias no Exterior.
Inicialmente cumpre destacar que o doc. 31, (doc comprobatório 0222 do processo)
intitulado “Demonstração Financeira Auditada da Labatt Holding” não teve sua
tradução juramentada para o Português apresentada, dessa forma, como colocado no
tópico anterior, nos termos dos art. 192 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),
art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e art. 18 Decreto no
13.609, de 21 de outubro de 1943 não possuí efeito legais, não servindo de meio de
prova a comprovar a efetiva adição e oferecimento à tributação dos rendimentos
recebidos pela Labatt Holding.
(...)
Portanto, diante o exposto, considero que a manifestante não comprovou a adição e o
oferecimento à tributação no Brasil do resultado das subsidiárias que pagaram imposto
de renda no exterior, vez que não apresentou suas demonstrações financeiras atendendo
aos requisitos legais.
2.3 Dos documentos comprobatórios do pagamento do Imposto de Renda no Exterior
Para a compensação de Imposto de Renda pago no exterior, o art. 395 do RIR/99
estabelece duas possibilidades, a saber: apresentação dos documentos relativos ao
imposto de renda incidente no exterior reconhecido pelo órgão arrecadador local e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira; ou apresentação da comprovação de incidência do
imposto no país de origem através de legislação do país onde arrecadado, in verbis:
(...)
De pronto, da análise da documentação acostada aos autos nota-se a falta de tradução
juramentada, inviabilizando a sua aceitação como elemento de prova dos pagamentos
realizados no exterior.
(...)
Fl. 17747
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

Diante o exposto, entendo que os demais argumentos apresentados pela manifestante no
referido tópico estaria com sua análise prejudicada, vez que os documentos de
pagamento que balizariam as compensações não apresentaram os requisitos legais para
sua aceitação. Analiso apenas aquele que pede pela exclusão das receitas provenientes
da CMQ em decorrência do tratado para evitar a bi-tributação celebrado entre Brasil e
Argentina, pois não há influência dos comprovantes de pagamentos.
(...)”
Considerando que o Acordão Recorrido entendeu que não estavam presentes os
requisitos para reconhecimento do imposto pago no exterior, de forma cautelosa, o antigo
Relator deste caso, determinou, por meio da Resolução 1302-000.712, de 24 de janeiro de 2019,
a realização de diligência para:
1. Comprovar o vínculo societário e o percentual de participação relativo a
cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto do pedido
de compensação;
2. Apresentar o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a serem
compensados foi objeto de tributação, de forma a deixar clara a
composição dos totais constantes das declarações, bem como os
correspondentes documentos contábeis;
3. Apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos
termos do §1o do artigo 395 do RIR/99;
4. Apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a
comprovação de que eles são legítimos;
5. Apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos
no exterior;
Na Resolução já estavam relacionados as razões recursais trazidas para análise
deste Colegiado, as quais reproduzo:
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.1803 e segs.),
alegando, em síntese:
(a) A DRJ, ao admitir a existência de questão prejudicial e, ainda assim, julgara matéria
afetada por tal questão prejudicial, a D. DRJ incorreu em flagrante erro, que deve ser
corrigido por este E. Conselho com a declaração da nulidade do v. acórdão recorrido,
determinação de sobrestamento dos presentes autos e de que outra decisão seja proferida
pela D. DRJ somente depois que a questão prejudicial esteja resolvida no respectivo
processo.
(b) em se tratando de declarações de compensação, caso a não homologação das
compensações de antecipações mensais do imposto anteriormente declaradas não sejam
homologadas em definitivo, o valor deverá ser pago pela Recorrente ou dela será
cobrado, ainda que de forma forçada (mediante execução judicial). Ou seja, mesmo que
a Recorrente tenha apresentado defesas e recursos na seara administrativa e as venha
apresentar na esfera judicial, se após a apreciação delas o valor for definitivamente
julgado como devido, de forma voluntária ou, em último caso, por execução forçada
pelo exercício dos poderes jurisdicionais do Estado, o valor será recolhido aos cofres da
União; e
(c) É imperioso que se admita que, se prevalecerem os fundamentos da D. DRJ para
glosar as antecipações mensais de IRPJ e CSLL compensadas e para mostrar coerência
jurídica no posicionamento da D. DRJ, então os débitos objeto das DCOMPs acima
referidas também não poderão ser cobrados da Recorrente. Explicase. A premissa
adotada pela COSIT e pela PGFN para considerar admissível a cobrança de
Fl. 17748
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

antecipações mensais de IRPJ ou CSLL após o encerramento do anocalendário é que
tais antecipações tenham composto o ajuste ao final do período de apuração. Caso seja
verdade, como quer fazer crer a D. DRJ, que antecipações mensais cuja compensação
não foi homologada não gozam de certeza e liquidez necessárias para serem admitidas
na composição do saldo negativo formado no período, então as compensações das
antecipações mensais de janeiro de 2012, por não terem sido homologadas ainda
também não teriam a certeza e a liquidez necessárias para serem computadas no saldo
negativo do anocalendário de 2012 (ou o ajuste do IRPJ e da CSLL apurado naquele
anocalendário). E se, desse modo, as antecipações de janeiro de 2012 não compuseram
o ajuste do anocalendário de 2012, então não poderão ser exigidas, já que não estará
presente a premissa requerida pela legislação para que tais débitos sejam cobrados
apóso final do exercício, nos termos do entendimento da COSIT e da própria PGFN.
(d) Restam superadas quaisquer dúvidas da D. DRJ acerca da efetiva ligação societária
entre a Recorrente e as empresas que pagaram o imposto de renda no exterior
questionado nos autos, na conformidade do laudo da KPMG e documentação acostada
aos autos.
(e) a recusa da D. DRJ em virtude de não terem sido apresentadas as traduções
juramentadas das Demonstrações Financeiras das empresas relacionadas representa
criação de obstáculo desnecessário, em especial por se tratar de documentos cuja
essência é composta por números não sujeitos a tradução. Ademais, pela própria DIPJ,
notase a existência de adição de lucros na casa de bilhões. No mínimo devese considerar
como base tal documento para verificar que efetivamente algum lucro auferido no
exterior foi adicionado para fins de tributação no Brasil. Tal conclusão independe de
qualquer tradução juramentada para ser compreendida.
(f) Da devida comprovação do pagamento do Imposto de Renda no exterior, conforme
laudo complementar exarado pela KPMG e anexado aos autos;
(g) De outro lado, ainda que o controle da Recorrente sobre a CMQ seja indireto, o
CARF já definiu que a aplicação do art. 74 da MP 2.15835/ 2002 considera que os
resultados são diretamente absorvidos pela investidora brasileira, de modo que para
efeitos deaplicação de tratado contra dupla tributação, deve ser considerado o país no
qual está a subsidiária que efetivamente auferiu os lucros sujeitos a tributação. Ou seja,
in casu, deverá ser considerado o tratado contra dupla tributação firmado entre Brasil e
Argentina.
(h) Em se tratando de imposto de renda pago no exterior, a comprovação do direito da
Recorrente demanda procedimentos muitos complexos e demorados. De fato, a estrutura
societária que liga a Recorrente às suas controladas no exterior é extremamente
ramificada, o que implica, além da dificuldade de coletar documentos em vários países
diferentes, também dificuldade para o entendimento de referidos documentos. Aliese a
isto o fato de a Recorrente estar constantemente sob diversas fiscalizações tributárias
(especialmente da RFB), sobre os mais variados temas tributários, bem como por se
tratar de documentação de períodos passados há quase ou mais de 5 anos. Nesse
contexto, não é difícil de entender que os prazos concedidos pela D. Fiscalização, bem
como o tempo decorrido desde a apresentação da manifestação de inconformidade, não
são tão razoáveis quanto a D. DRJ quer fazer crer. Apesar de toda a dificuldade para o
levantamento e o enquadramento dos documentos no padrão exigido pela legislação, a
Recorrente, ainda assim, apresentou no exíguo prazo de 30 dias um Laudo composto
por 36 páginas, além de aproximadamente 1.500 páginas de documentos, o que denota a
absoluta boa fé e o empenho na comprovação do seu direito. Ora, restando demonstrada
a impossibilidade de ser acostado todos os documentos societários, guias de pagamento
e as respectivas traduções juramentadas.
Naquela oportunidade, o então Relator entendeu que havia indício de prova do
direito da Recorrente, razão pela qual ser convertido em diligência o julgamento, para análise
dos documentos juntados em via recursal.
Fl. 17749
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

Realizada a remessa para a origem, a Recorrente se manifestou e juntou
documentos para a diligência (fls. 4273 a 9328) após o deferimento de dilação de prazo. A
Unidade de Origem elaborou a Informação Fiscal no 4.089 (fls. 16064-16092). Novamente, a
Recorrente se manifestou e apresentou novos documentos (fls. 16099 e ss.) para contrapor
conclusões contidas na referida informação fiscal. Após, o processo foi distribuído a esta
Relatora.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Da admissibilidade recursal
Ressalto que, quando da chegada dos autos para análise realizada no âmbito da
Resolução no 1302-000.712, já havia sido verificada e consignada a tempestividade do Recurso
Voluntário. Assim, deixo de analisar essa questão preliminar por já ter sido decidida.

II – Do objeto da discussão
Trata-se de declarações de compensação apresentadas pela Recorrente com base
em saldos negativos de IRPJ, apurados no ano-calendário de 2011, cuja controvérsia reside em
dois principais pontos:
a) Não comprovação do valor de R$ 350.318.335,63, referentes a Imposto de
Renda Pago no Exterior;
b) Não comprovação do valor de R$ 83.489.970,28 referentes a estimativas
dos meses de janeiro, abril e maio de 2011 compensadas com DCOMPs
Não Homologadas e Não Declaradas.
Na Resolução no 1302-000.712, esta Turma converteu o julgamento em diligência
justamente para apurar o cumprimento dos requisitos ligados ao item “a” acima. Com os retorno
dos autos da diligência, resta agora analisar a sua viabilidade de julgamento.

III – Preliminarmente: inadmissão da juntada de documentos após a
diligência
Após a realização da diligência, a Recorrente se manifestou e juntou novos
documentos aos autos (fls. 16099 e ss.) alegando que estes seriam capazes de comprovar o seu
direito naqueles pontos não verificados pela Unidade de Origem, em razão da ausência de
comprovação.
Em que pese os documentos juntados pareçam ser esclarecedores para o deslinde
do caso, entendo que deve haver um recorte temporal para admissão de provas. Ainda mais
quando estamos diante de processo em que se teve um ambiente de diálogo entre a Fiscalização e
a Recorrente, com diversas oportunidades de juntada de documentos. Aqui o pleito não é o de
Fl. 17750
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

simples juntada de documentos na esfera recursal, mas de uma nova juntada após realização de
diligência – sendo que, antes de ser realizada, a Recorrente foi devidamente intimada para
apresentar documentos, e o fez.
Logo, em nenhum momento lhe foi tolhido o direito à produção de provas. Muito
pelo contrário, foi determinada a diligência que ora é analisada por este Colegiado.
Ainda que estejamos diante da esfera administrativa, balizada pelo princípio da
verdade material, a mesma não pode ser usada de forma absoluta, como se autorizasse a juntada
de documentos em qualquer momento, e sob qualquer justificativa. Se assim o fosse, não haveria
preclusão no processo administrativo e, tão pouco, definitividade. Sem esses dois elementos – a
preclusão e a definitividade – não há como haver estabilidade e segurança jurídica nas relações
tributárias.
É por essa razão que o art. 16, §4o do Decreto 70.235/72 estabelece três exceções
apenas para admissão de prova em momento diverso daquele que na juntada com a impugnação:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entendo que nenhuma das situações acima está caracterizada nestes autos. A
Recorrente não justificou a razão pela qual não foi possível apresentar tais documentos em
momento anterior (considerando as diversas oportunidade e juntadas já realizadas). Também não
estamos diante de hipótese fato superveniente ou de fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. A questão sobre a prova da participação da Recorrente em parte das suas controladas
indiretas é trazida desde antes, inclusive no Acórdão Recorrido proferido pela DRJ.
Por tais razões, não conheço dos documentos juntados após as fls. 16099.
IV – Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer dos documentos juntados após a realização
de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado.
Tendo acompanhado a maioria do Colegiado que divergiu da ínclita Relatora
quanto ao conhecimento dos documentos apresentados no processo, após a realização da
Diligência determinada por esta Turma Julgadora, foi incumbido de redigir o voto vencedor
quanto à matéria e à nova Diligência a ser realizada nos autos.
Em essência, o posicionamento externado pela Conselheira Relatora em relação à
possibilidade e ao momento de apresentação de novas provas no processo administrativo fiscal é
Fl. 17751
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

compartilhado por todo o Colegiado, que tenta se pautar por uma posição de equilíbrio entre a
busca pela Verdade Material e o disciplinamento referente ao tema, conforme art. 16, §4o do
Decreto no 7.235, de 1972, que peço vênia para reprisar:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em conformidade com tal posicionamento, tem-se admitido, a partir da previsão
constante da alínea “c)” acima transcrita, que novos elementos de prova sejam trazidos aos autos,
após a decisão de primeira instância, quando se destinam a rebater argumentos lançados pelos
julgadores que a proferiram. Este foi, exatamente, o fundamento que pautou a Resolução de fls.
11.001/11.033, em relação aos documentos apresentados pela Recorrente, apenas, com a
interposição do Recurso Voluntário.
É, totalmente, compreensível a posição externada pela Relatora, no sentido de ser
necessário se estabelecer um recorte temporal, no curso do processo administrativo fiscal, de
modo a evitar que as partes prolonguem indefinidamente o trâmite processual.
No caso sob exame, porém, observa-se que a Recorrente, sempre, buscou
colaborar com a instrução processual, no sentido de comprovar o direito creditório invocado:
apresentou extenso acervo probatório com a Manifestação de Inconformidade; opôs-se à decisão
de primeira instância com a juntada de novas provas voltadas a se opor às críticas realizadas
pelos julgadores; e atendeu à intimação formulada na Diligência Fiscal, com a apresentação de
mais um extenso complemento de provas.
De acordo com a Informação Fiscal de fls. 16.064/16.092, contudo, embora tenha
havido a comprovação de boa parte dos vínculos societários detidos com as controladas no
exterior relacionadas aos montantes de impostos que suportariam o direito creditório pleiteado
nos autos, teria ficado prejudicada a prova da participação societária de 100% (cem por cento) na
Linthal Spain Holding (Espanha), atualmente, Latin South Investiment – LASI, o que impactaria
na comprovação de diversos vínculos societários indiretos. Segundo a autoridade fiscal, a partir
dos “documentos apresentados no anexo 2011.2.13 (1/50), folhas 13960 a 14010 [...], constata-se
a informação de haver um único sócio, mas não se esclarecer qual seria tal sócio único”.
Cientificada da referida Informação Fiscal, a Recorrente apresentou novos
elementos de prova, notadamente, o documento de fl. 17.278 que comprovaria, patentemente,
que a Linthal S.A. (Uruguai) deteria 100% (cem por cento) da LASI.
Neste sentido, sendo prova que se destina a complementar aquela anteriormente
apresentada; e que visa à refutação aos exames realizados na Diligência Fiscal determinada por
esta Turma Julgadora, concluiu o Colegiado que a situação estaria albergada pelo, já referido,
art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972, sendo cabível o conhecimento dos novos elementos
de prova e a devolução dos autos, para a repetição da Diligência Fiscal, considerando-se,
também, as novas provas apresentadas.
Fl. 17752
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933735/2016-82

Isto posto, voto por converter o julgamento em Diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de origem, para que, a partir de todos os documentos juntados aos autos
(inclusive, aqueles apresentados após a Diligência anterior), manifeste-se acerca do:
(a) vínculo societário e o percentual de participação relativo a cada empresa cujo
pagamento no exterior estiver sendo objeto do pedido de compensação;
(b) demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a serem compensados foi
objeto de tributação;
(c) demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do §1o do
artigo 395 do RIR/99;
(d) comprovantes de quitação e conversão para real dos tributos pagos no exterior
Deve ser elaborado Relatório Conclusivo acerca das informações acima apontadas
(e outras que entender cabíveis), com os reflexos em relação ao direito creditório invocado nos
autos, do qual deve ser dada ciência à Recorrente, para, querendo, apresentar manifestação, no
prazo de trinta dias, acompanhada dos devidos documentos comprobatórios.
Após isso, havendo ou não resposta por parte da Recorrente, devolvam-se os autos
ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 17753
DF CARF MF
Original